Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NÃO PAGAMENTO DOS VALORES AVENÇADOS PELOS DEMAIS HERDEIROS. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INCIDÊNCIA. RETORNO DA EXEQUENTE À CONDIÇÃO DE HERDEIRA. SENTENÇA EXTINTIVA COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. PRELIMINAR DE NEGATATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDIONAL NÃO CONHECIDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO POSTULANDO DECLAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR CLÁUSULA ABUSIVA, EXCESSO DE EXECUÇÃO E SUB-ROGAÇÃO DE TERCEIRO EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. Na hipótese, a autora cedeu seus direitos hereditários a seus dois irmãos, avençando-se preço para a conclusão do negócio jurídico. Não honrado o compromisso, a cedente ajuizou ação de execução de título extrajudicial. O Juízo de origem, considerando a existência de cláusula resolutiva expressa, a qual restitui à parte autora a posição de herdeira na ocorrência de inadimplemento, reputou incompatível o pedido de penhora nos autos do inventário, porquanto na condição de herdeira, participará da partilha nos autos do inventário em curso. Assim, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

2. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte não logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a decisão recorrida, não atende o requisito de regularidade formal, consoante art. 932, III, do CPC.

3. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, II e III, do CPC). Mais, o conhecimento da apelação exige o reconhecimento do interesse recursal, sendo capaz de produzir uma situação mais favorável ao recorrente.

4. Portanto, há irregularidade formal dos recursos interpostos pelos executados quanto à suscitada preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a execução foi extinta sem julgamento dos embargos à execução opostos.

5. Os embargos à execução foram opostos em 26/9/2019, mas houve determinação de emenda à petição inicial, a qual foi cumprida somente em 6/11/2019, quando já proferida a sentença extinta da execução, em 25/10/2019, de modo que não há falar em error in procedendo no julgamento do feito executivo. Note-se ainda a natureza jurídica autônoma dos embargos, que não impede a extinção da execução quando faltar-lhe um pressuposto de constituição válido e regular do processo.

6. As matérias alusivas à nulidade do título executivo extrajudicial por possuir cláusula abusiva, excesso de execução e sub-rogação de terceiro em todos os direitos e obrigações referentes à cessão de direito, que aparelhou a execução, não foram discutidas no juízo singular. Desta feita, não podem ser submetidas ao Colegiado, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal.

7. Sem a demonstração de alteração na verdade dos fatos e ausente o reconhecimento de atuação dolosa com a finalidade de causar prejuízo à parte adversária, mostra-se inviável a condenação por litigância de má-fé.

8. No que tange aos honorários, o pedido de sua fixação deveria ser deduzido em recurso próprio, sendo as contrarrazões a via inadequada.

9. Recursos não conhecidos.